Tribunal: CARF
Processo: 11080.922256/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.922256/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.958 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
INTER SUL TINTAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO
ANOS A CONTAR DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA
DOS
CRÉDITOS.
CABÍVEL
SOMENTE
PARA
O
INÍCIO
DA
COMPENSAÇÃO.
O prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de
decisões administrativas, a teor do artigo 165, III, combinado com o artigo.
168, II, ambos do Código Tributário Nacional, é de cinco anos. Portanto,
dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados a
data em que se tornar definitiva a decisão administrativa que reconheceu o
direito ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.922256/2011-12
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.958 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922256/2011-12

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 03-83.342 da 7a Turma da DRJ/BSB, de 07 de fevereiro de
2019 (fls. 209 a 214):
Tratam
os
autos
da
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
no
22013.55219.300307.1.7.02-0117, transmitida eletronicamente em 30/03/2007 com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
Exercício 2002 - 01/01/2001 a 31/12/2001.
Em 05/07/2011 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 164), o qual não
homologou a compensação declarada nas DCOMPs, uma vez que a soma das parcelas
de composição do crédito informadas não foi suficiente para apuração do saldo
negativo. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 9.590,20.
Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou em 18/01/2012 a Manifestação de
Inconformidade de folhas 2-11, alegando:

Apresentou a fundamentação legal que ampara a compensação de débitos, colacionou
jurisprudência do TRF do Rio Grande do Sul, para manifestar o entendimento de ser
cabível a anulação de Despacho Decisório e relacionou a documentação apresentada
anexo.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência da ação fiscal, requereu o
acolhimento da manifestação de inconformidade e o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
A DRJ/BSB julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] No caso em epígrafe, trata-se compensação de débitos relativos ao ano-calendário
de 2002 e 2003 com créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido
apurado no Exercício 2002 - 01/01/2001 a 31/12/2001.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.958 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922256/2011-12

[...] Não obstante, necessário se faz avaliar se, de fato, houve a prescrição do direito de
pleitear a restituição ou compensação, haja vista que tal instituto prejudica a análise do
mérito.
[...] Nestes termos, a contribuinte dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de
eventual crédito – ou promover compensação de crédito passível de restituição. Este
prazo é contado da data da extinção do crédito tributário, representada, no caso de
indébito correspondente a saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ, pela data de encerramento do período de apuração, na medida em que não se trata
de mero pagamento indevido ou a maior de tributo antes apurado, mas sim de
recolhimentos ou retenções antecipados durante o período de apuração.
[...] No caso em concreto, embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha
sido transmitido dentro do prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo
negativo (31/12/2001), o PER/DCOMP no 05335.88345.300307.1.3.02-4775 relativo ao
mesmo crédito foi transmitido somente em 30/03/2007, quando já estava extinto o
direito de utilização do saldo negativo.
[...] O contribuinte tinha até 31/12/2006 para transmitir um pedido de restituição válido,
o que, de fato, não ocorreu, conforme demonstra a tela de folha 208. Neste prazo,
somente foi transmitida e admitida a DCOMPs no 34777.51481.040904.1.3.02.4344, em
04/09/2004, retificada pela DCOMP no 22013.55219.300307.1.7.02-0117, objeto dos
autos.
[...] Destarte, considerando extinto o direito do contribuinte de pleitear a restituição ou
compensação de débitos com o crédito derivado de saldo negativo de IRPJ relativo ao
exercício 2002 – 01/01/2001 a 31//12/2001, não há o que ser reconsiderado na decisão
dada pela autoridade administrativa.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BSB, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 225 a 235), alegando que:
[...] o ora recorrente apresentou tempestivamente o pedido administrativo de
compensação, conforme documentos anexos aos autos e como reconheceu o acórdão ora
recorrido, note-se:
No caso em concreto, embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito
tenha sido transmitido dentro do prazo de cinco anos, contado da data de
apuração
do
saldo
negativo
(31/12/2001),
o
PER/DCOMP
no
05335.88345.300307.1.3.02-4775 relativo ao mesmo crédito foi transmitido
somente em 30/03/2007, quando já estava extinto o direito de utilização do saldo
negativo.
[...] Logo, não há o que se falar em prescrição (transcurso do tempo e inércia),
mormente porque ulteriores retificações referem mero desdobramento do primeiro
pedido de compensação.
[...] Diante do exposto, pugna-se pelo recebimento, conhecimento e provimento do
presente recurso, a fim de que seja julgada procedente a Manifestação de
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.958 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922256/2011-12

Inconformidade apresentada, HOMOLOGANDO-SE a compensação requerida, como
medida de Justiça.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7a
Turma da DRJ/BSB com o consequente reconhecimento de seu direito creditório, bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 14 de março de 2019,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 221, face ao recebimento da intimação datada de 26 de
fevereiro de 2019, fl. 220) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Preliminar
Alega a empresa contribuinte que, no caso em tela, “se pretende a cobrança de três
rubricas, referentes às competências com vencimento em 29/11/2002, 30/12/2002 e 31/01/2003.
Assim, transcorrido mais de 16 (dezesseis) anos do respectivo vencimento e tendo a Fazenda
Nacional restado inerte, imperiosa a declaração de prescrição.” (fl. 234).
A corroborar com o exposto acima, importa transcrever o entendimento deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, exposto pela Súmula CARF no 11, à qual foi
atribuído efeito vinculante pela Portaria MF no 227 de 07 de junho de 2018:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.958 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922256/2011-12

Súmula Vinculante CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Sabe-se que o efeito vinculante atribuído à Súmula CARF no 11, em 2018, se
traduz na obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários,
afastando toda e qualquer orientação em sentido diverso.
Isso se deve pelo fato de que, enquanto um processo administrativo tributário
perdurar, o tributo não se constitui definitivamente. Somente com a constituição definitiva do
crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário é
que se inicia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, nos
termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
O impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o inciso III,
do artigo 151, do Código Tributário Nacional, determina que a defesa ou recurso administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E, se o tributo não pode ser exigido, não pode
ser executado.
Em razão desta suspensão da exigibilidade do crédito, firmou-se o entendimento
de que não corre o prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária.
Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica das decisões do
ínclito Superior Tribunal de Justiça bem como do egrégio Supremo Tribunal Federal, abaixo
transcritas (grifos nossos):
Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
interposto contra acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO
RETIDO - TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUTO DE INFRAÇÃO QUE FORA ANTERIORMENTE IMPUGNADO NA VIA
ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
AGRAVO RETIDO QUE SE NEGA PROVIMENTO - NÃO HÁ OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, NEM AO PRINCÍPÍO DA IDENTIDADE FÍSICA
DO JUIZ, A REMESSA DOS AUTOS AO GRUPO DE SENTENÇA PARA JULGAR
A CAUSA – PRECEDENTES DO TJRJ E STJ – ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE
VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENTIDO DE
IMPOSSIBILITAR A DISCUSSÃO JUDICIAL POR JÁ ESTAR PRESCRITO O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ARGUMENTO QUE SE REJEITA – PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUE PERMANECEU PARALISADO POR 12 ANOS, DE
1993 A 2005 – CONTUDO, NÃO OCORREU A PRESCRIÇÃO POIS, SEGUNDO
O STJ, EM RECURSO REPETITIVO, O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL
SOMENTE SE INICIA APÓS A CONSTITUIÇÃO
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.958 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922256/2011-12

DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM O ENCERRAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NO MÉRITO, NÃO FORAM
COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, NEM DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUTO DE
INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DA VENDA DAS MERCADORIAS NELE
DISCRIMINADAS SEM A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - NÃO É POSSÍVEL O
RECONHECIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA COM RELAÇÃO A
UMA DAS MERCADORIAS DO AUTO DE INFRAÇÃO, DIANTE DA FALTA DE
PROVAS PARA TANTO – NÃO HÁ RESPALDO LEGAL PARA A ALEGAÇÃO
DE RETROATIVIDADE MAIS BENIGNA DE LEI PARA O CONTRIBUINTE –
RECURSOS DESPROVIDOS”. [...]. Diante do exposto, com base no art. 544, § 4o, II,
a, do CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF, conheço do agravo para negar-lhe provimento.
Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator
Documento assinado digitalmente. (STF - ARE n. 944.955/RJ, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, julgado em 12/02/2016, publicado em 16/02/2016).

Trata-se de Recurso Especial (art. 105, III, "a" e "c", da CF) interposto contra acórdão
do Tribunal Regional Federal da 5a Região cuja ementa é a seguinte (fl. 184, e-STJ):
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 CTN. REMESSA
OFICIAL E APELO PROVIDOS. [...] 2. A Lei n° 9.873/99 não é aplicável aos
procedimentos administrativos fiscais, já que se volta a regulamentar o prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta,
e indireta, não se aplicando aos processos administrativos fiscais, que possuem
regulamentação específica. 3. O art. 151. inciso III, do CTN estabelece que os
recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 4.
Durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há que se aplicar a
contagem do prazo prescricional até a decisão definitiva a respeito do recurso
administrativo interposto pelo contribuinte, não se lhe aplicando a Lei n° 9.873/99,
direcionada apenas às questões eminentemente administrativas, decorrentes do
exercício do poder de polícia, não sendo o caso de extensão às questões tributárias,
ante a ausência de previsão por parte do legislador. Precedente: (REsp n° 1.113.959-
RJ (2009/0048881-3). Relator: Ministro Luiz Fux. Data de Julgamento: 15/12/09). [...]
2. A interposição de recurso administrativo pela contribuinte, sob o fundamento de que
a exação fiscal em questão é inconstitucional, suspende a exigibilidade do crédito
tributário e a prescrição da cobrança, nos moldes preconizados pelo art. 151, III, do
CTN. Precedentes do STJ. [...] 2. O recurso administrativo, mesmo inadimissível,
suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por conseqüência o curso
prescricional, pois o contribuinte tem direito à resposta estatal que, enquanto
pendente de solução, impede a propositura da ação de cobrança. Precedentes. [...]
Diante do exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao Recurso
Especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 09 de janeiro de 2015. MINISTRO
HERMAN BENJAMIN. Relator. (STJ - REsp n. 1.502.942/PE, Relator(a): Min.
HERMAN BENJAMIN, julgado em 09/01/2015, publicado em 19/02/2015).
Posto isso, exprimindo os entendimentos das mais altas cortes julgadoras do Poder
Judiciário, alinhado à inteligência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, explicitada
pela Súmula Vinculante CARF no 11, rejeito a preliminar de incidência da prescrição
intercorrente suscitada.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.958 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922256/2011-12

Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.958 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922256/2011-12

§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor de
R$ 5.171,48 (cinco mil cento e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), pleiteado no
Pedido de Compensação no 22013.55219.300307.1.7.02-0117 (fls. 190 a 200) em 30 de março de
2007, denegada Pelo Despacho Decisório no 013508318 (fl. 164), pois foi considerado valor não
passível de restituição ou compensação, por não ter sido utilizado dentro do prazo legal (fl. 168).
Ocorre que, como registrado no Detalhamento da Compensação (fls. 165 a 168)
do Despacho Decisório n. 013508318, em favor do contribuinte havia crédito reconhecido em
valor originário de R$ 5.943,99 (cinco mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e nove
centavos). Destes, R$ 772,51 (setecentos e doze reais e cinquenta e um centavos) foram
utilizados para compensação, restando o valor não utilizado no prazo legal de R$ 5.171,48 (cinco
mil cento e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), por não ter sido objeto de declaração
de compensação ou pedido de restituição transmitidos no prazo de cinco anos conforme
estabelecido no artigo 168 do Código Tributário Nacional.
A esse propósito, importante destacarmos que não existe determinação legal que
fixe o tempo máximo para a finalização da compensação. Enquanto houver crédito poderá ser
realizada a compensação. Logo, o prazo de cinco anos não pode ser utilizado como data final de
utilização dos créditos tributários em testilha.
Dessa forma, uma vez iniciado o procedimento de compensação, é cabível o
aproveitamento do montante total dos créditos reconhecidos pela autoridade administrativa
tributária, até o seu esgotamento.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.958 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922256/2011-12

Assim, como o contribuinte respeitou o prazo prescricional de cinco anos, todas as
compensações realizadas pela impetrante utilizando o crédito reconhecido na decisão
administrativa são perfeitamente válidas, não sendo possível falar em pedido de compensação
atingido pela prescrição.
Ora, indubitável que o contribuinte não permaneceu inerte, tendo, antes de
expirado o prazo de cinco anos da constituição de seu crédito, procedido à habilitação exigida
pelo fisco. Assim, habilitado o crédito ou iniciado o procedimento compensatório dentro do
prazo legal, enquanto houver crédito, o contribuinte poderá aproveitá-lo, devendo ser afastada a
limitação temporal imposta pela Receita Federal.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas
abaixo (grifos nossos):
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS.
CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. 1. É deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se
faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se, na hipótese, o óbice da
Súmula 284 do STF. 2. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou
compreensão no sentido de que o prazo de cinco anos para realizar a compensação
de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor
do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para pleitear referido direito
(compensação), e não para realizá-la integralmente. Precedentes: AgRg no REsp
1.469.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp
1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014). 3.
Desse modo, considerando que as decisões judiciais que garantiram os créditos
transitaram em julgado no ano de 2001, e os requerimentos de compensação foram
realizados a partir de 2004, tem-se que o pedido de habilitação de créditos
remanescentes efetuado em 2008 2008 não foi alcançado pela prescrição. 4. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1469954/PR, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe
28/08/2015)

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA
COMPENSAÇÃO. 1. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram infirmados nas
razões do recurso especial, aplicando-se, desse modo, a inteligência do verbete sumular
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.958 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922256/2011-12

283/STF, a impedir o trânsito do apelo. 2. A jurisprudência do STJ assenta que o
prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões
judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é de
cinco anos. Portanto, dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a
compensação, contados do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o
direito ao crédito. 3. "É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para
pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente" (REsp 1.480.602/PR,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014,
DJe 31/10/2014). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1469926/PR, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe
13/04/2015)
Posto isso, por todo o exposto, tem-se que o pedido de compensação de créditos
remanescentes do contribuinte, pleiteados no Pedido de Compensação n.
22013.55219.300307.1.7.02-0117 não foi alcançado pela prescrição.

Dispositivo
Posto isso, restando comprovado por documentos hábeis bem como alicerçados
em jurisprudências do I. Superior Tribunal de Justiça e, considerando que o artigo 170 do CTN
só autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto,
reformando a decisão da Delegacia de Julgamento, compensando os créditos pleiteados na
PER/DCOMP discutida.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.958 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922256/2011-12

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital